Tribunal: STF
Processo: AI 303352
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-05-30
Data de publicação: 2006-05-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE TEMPO
DE SERVIÇO. LEI LOCAL. ÓBICE DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
A questão referente à percepção do adicional por tempo de
serviço, previsto na Lei Complementar 10.098/1994 do estado do Rio
Grande do Sul, está restrita ao exame de norma local. Óbice da
Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Agravo regimental a que se
nega provimento.